Tribunal: TJDFT
Processo: 0701987-30.2020.8.07.0011
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA PREVISTO NO ARTIGO 1o, INCISO II, C/C ARTIGO 12, INCISO I, AMBOS DA LEI No 8.137/1990. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO GENÉRICO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não havendo prova suficiente que fundamente a condenação do réu, pelo crime tipificado no artigo 1o, inciso II, da Lei no 8.137/1990, eis que não demonstrado o dolo genérico de fraudar a ordem tributária e praticar o crime de sonegação fiscal, a absolvição do réu é medida que se impõe.
2. Recurso conhecido e desprovido.